Tribunal: TJPA
Processo: 0809988-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809988-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809988-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800037-19.2023.8.14.0035

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, IV e IX do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA SUPERADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 21 DO STJ E 52 DESTE TJE/PA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809988-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800037-19.2023.8.14.0035

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, IV e IX do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 14/01/2023, acusado pelo delito tipificado no artigo 302, §3º C/C artigo 303, §2º da Lei 9.503/97 (CTB).

Aduz que o demandante está sendo acusado por um crime onde evidentemente não houve dolo direto e onde a defesa busca provar que se trata de crime culposo.

Alega que estão ausentes os requisitos expostos pelo Juízo singular, tendo em vista que não há qualquer fato que aponte a necessidade de segregação para preservar a ordem pública.

Argumenta ainda constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a custódia do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 27/06/2023 por meio do Ofício nº042/2023 – GJ (ID 14829289).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva (sentença de pronúncia) representada pela autoridade coatora, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Narrou a denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2023, por volta das 17h30min., na avenida Siqueira Campos, localizada neste Município de Óbidos, o denunciado, sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou homicídio doloso, dolo eventual, na direção de veículo automotor contra a vítima Brayan Rikelme Vieira Penha e lesão corporal na direção de veículo automotor contra a vítima Aldalena Ferreira Vieira, causando as lesões descritas no laudo de fls. 07 do ID 85198864.

Segundo consta, na data supra, o denunciado estava conduzindo uma motocicleta Honda BROS, cor preta, placa OTI-2360, na avenida Siqueira Campos, na contramão, em alta velocidade e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando atingiu a vítima Aldalena Ferreira Vieira, que caminhava pela via com seu filho Brayan Rikelme Vieira Penha, de apenas três meses de idade, no colo.

Conforme apurado, a vítima Aldalena Ferreira Vieira foi atingida pelo guidão da motocicleta na parte lateral de seu corpo, vindo a girar e cair na via pública. Por consequência, a vítima Brayan Rikelme Vieira Penha, que estava no colo de Aldalena, foi jogada a uma distância de aproximadamente 9 metros do local do sinistro.

Ato contínuo, as vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao hospital. A vítima Brayan Rikelme Vieira Penha evoluiu a óbito horas após o acidente, conforme laudo cadavérico de fls. 03/05 do ID 85198864. Por sua vez, a vítima Aldalena Ferreira Vieira sofreu lesão de natureza grave, consoante laudo de fls. 07/09 do ID 85198864 e segue em tratamento médico.

Por ocasião da abordagem do denunciado, verificou-se que este estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme atestou o auto de constatação do estado de embriaguez de fls. 15 do ID 85198864, bem como pelo depoimento das testemunhas.

Segundo apurado, o denunciado não prestou socorro às vítimas, tendo ficado no local do crime somente em razão de sua motocicleta não ter funcionado e da testemunha Anderson Silva ter tirado a chave da ignição.

Posteriormente, o denunciado saiu do local dos fatos com a justificativa de que iria ao hospital com as vítimas. No entanto, o denunciado tomou rumo desconhecido, sendo preso após diligências da polícia.

Por fim, em consultas aos sistemas de informação, constatou-se que o denunciado não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

O fato de dirigir embriagado, em alta velocidade e na contramão demonstra o dolo eventual do Denunciado, fazendo com que este responda por homicídio doloso.”

(...)

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio consumado (duas vezes), visto que estão presentes os pressupostos para decisão de pronúncia, constantes no art. 413, do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

Observa-se que a materialidade do crime é inconteste, conforme Auto de Exame cadavérico que repousa no ID 85198864 -pág 3- (vítima fatal) e ID n. 85198864 -pág 7- (ALDALENA FERREIRA VIEIRA), onde consta morte da primeira vítima em decorrência de acidente de trânsito que lhe causou politraumatismo, e lesão corporal grave que resultou em perigo de vida.

(...)

O conjunto probatório produzido demonstra que o denunciado não possui carteira de habilitação, e já fora condenado por crime de homicídio doloso.

Não se trata de reconhecer que a mera embriaguez ao volante já pressupõe dolo eventual, mas sim o conjunto de fatores que circundam a vida pregressa do réu e o fato apurado, notadamente por estar em velocidade incompatível com a rua na condução de veículo automotor, e sob efeito de álcool, causando ofensa a integridade física de duas vítimas, aliada ao fato de não possuir carteira de habilitação.

A conjugação desses fatores leva a conclusão que há indícios suficientes de que há o crime de homicídio com dolo eventual, pois o denunciado confessou que ingeriu bebida alcoólica, e as testemunhas afirmaram que ele estava com notórios sintomas de embriagues, e sem possuir habilitação, e mesmo assim se manteve indiferente sobre as implicações que essa conduta poderia causar, como de fato causou.

(...)

Sendo assim, há elementos de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar decisão de pronúncia para que o réu venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate.

A denúncia imputa ao réu a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV e IX do CP. Merecem acolhimento as qualificadoras, haja vista que o MP narrou na inicial que a Sra. ALDALENA FERREIRA VIERIA estava caminhando em via pública com seu bebê recém-nascido nos braços, momento em que foi atingida de surpresa, sem possiblidade de se desviar.

(...)

NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade posto que, nesse caso, induvidosamente, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, notadamente a garantia de preservação da ordem pública, nesta consistente na gravidade em concreto do fato ora apurado, onde se verifica que houve um homicídio consumado de uma criança recém-nascida, sem chance de defesa, e uma tentativa de homicídio, supostamente praticados pelo denunciado, que já é reincidente em crime de homicídio e roubo, sendo, pois, necessária sua prisão para evitar reiteração criminosa e para manter a ordem pública.

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o pronunciado permaneça custodiado.

Por fim registro que é entendimento pacífico dos Tribunais superiores que se o réu permaneceu preso durante toda a instrução, deverá recorrer da decisão nessa condição. (...)”

Portanto, da leitura da decisão acima transcrita, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o paciente é reincidente em crime doloso contra a vida (0000246-02.2015.8.14.0035), visto que fora condenado por dois crimes de homicídio tentado a um apenamento de 12 (doze) anos de reclusão, e estava cumprindo pena em regime aberto, após ter conseguido progressão por contagem de apenamento em dobro.

Desse modo, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado, sendo latente a necessidade da segregação, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, dada a natureza do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente e ainda, principalmente pela alta probabilidade de reiteração da conduta de conduzir veículo automotor alcoolizado.

Sobre o tema, este E. Tribunal coleciona jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi do
Paciente que conscientemente conduziu veículo automotivo estando alcoolizado, ultrapassando em local proibido colidindo com a vítima.

2. Não havendo que se falar em crime culposo, quando devidamente denunciado pela prática de homicídio doloso previsto no art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 18, I todos do CPB.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820355-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023)

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, constato que o demandante fora pronunciado, sendo interposto recurso em sentido estrito, com os autos remetidos ao Tribunal para julgamento.

Ademais, diante das informações prestadas pelo Juízo, não há nenhum indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, visto que o paciente foi custodiado no dia 14/01/2023, a denúncia foi oferecida em 25/01/2023 e recebida em 26/01/2023 e o coacto pronunciado em 15/05/2023.

Portanto, encerrada a instrução criminal e com decisão de pronúncia exarada, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E VI, DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA DEFESA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA SUPERADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 21 DO STJ E 52 DESTE TJE/PA.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Ressalte-se que a recenticidade do decisum pronunciativo; a ausência de retardo na marcha processual; e, a designação da Sessão do Tribunal do Júri para a data próxima de 22/11/2021, não autorizam a mitigação dos entendimentos sumulares indigitados, pacíficos, inclusive, na jurisprudência pátria.

4. Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807084-23.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/08/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023